Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Ainda, faz-se necessária a constatação de pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
2. Existindo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não há ofensa à legalidade na decisão que decreta a constrição cautelar, quando também demonstrado o risco à garantia da ordem pública.
3. A apreensão de droga na residência do acusado (550,05g de crack e 310,13g de maconha) – fracionada e acondicionada de modo a garantir pronta comercialização –, somada ao recolhimento de uma balança de precisão e demais apetrechos comumente utilizados para a difusão de entorpecentes, reforçam a denúncia anônima e constituem elementos bastantes ao seguro enquadramento do tipo penal descrito na denúncia. Representam, ainda, indícios suficientes de autoria, em juízo de verossimilhança.
4. A variedade, a natureza/nocividade e a elevada quantidade de droga apreendida, já disposta de modo a garantir pronta difusão, podem ser tomadas como circunstâncias concretas a indicar a periculosidade do agente.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
6. A gravidade dos fatos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da medida restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
7. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
8. Ordem denegada.